Tribunal: TJSP
Processo: 2236310-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236310-26.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA,
EUDÁLIO REGUEIRA MOREIRA FILHO e SÉRGIO RICARDO CUNHA
MOREIRA, é embargado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236310-26.2019.8.26.0000/50003 - Voto no 38120 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38120
EDEC.No: 2236310-26.2019.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA E
OUTROS
EBDO. : BANCO SANTANDER S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 133/139, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelos embargantes.
Sustentam que há omissão no julgado ao não explicar
a razão da manutenção da penhora, diante da inocorrência de fraude
contra credores e o reconhecimento de fraude à execução, também de
maneira errônea. Afirmam que discussão sobre suposto intuito de
deflagração de direitos contra credores antes do ajuizamento da
execução deveria ser objeto de ação pauliana e, por fim, dizem que não
foi analisada a jurisprudência invocada pelos embargantes envolvendo
caso análogo. Buscam sanar o vício apontado.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236310-26.2019.8.26.0000/50003 - Voto no 38120 - Amanda/Fabiane
3
que manteve a r. decisão guerreada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas no agravo
de instrumento foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Valendo
consignar
que
o
Juiz
não
precisa
fundamentar exaustivamente sua decisão. Ao formar a sua convicção,
não está ele adstrito a responder a todos os argumentos levantados pelas
partes.

Nesse sentido, são os julgados:
“O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236310-26.2019.8.26.0000/50003 - Voto no 38120 - Amanda/Fabiane
4
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos”. (RJTJESP 115/207).
“O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza
de todo, sem que se increpe nulidade (ius novit curia)” (RJTJESP
79/225).
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo dos recorrentes diante do resultado do julgamento,
todavia, uma vez proferido é defeso que se venha rediscutir. A pretensão
deste recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de
Declaração, o que é inadmissível.
A propósito: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de
acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/689, 158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator